Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DA EXECUTADA. NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. ART. 833, IV DO CPC. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Fundamentação sucinta não significa deficiência, nem vício de fundamentação. 1.1. Hipótese em que o que se tem é mero inconformismo da parte no que se refere à conclusão adotada: salário constitui verba impenhorável e o julgado trazido à colação pelo agravante não ostenta caráter vinculante. 1.2. Como se vê, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação

2. Hipótese de execução de débito que não ostenta natureza alimentar, não há que se falar em hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade a que se refere a decisão agravada.

3. Não se conhece de pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.